Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-75.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA. PERDA DO SEMESTRE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MÓDICO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que é aluna da instituição ré desde 17/10/2018, que efetuou a matrícula para o primeiro semestre de 2019 em 20/03/2019, mas que, em 01/04/2019, seu curso foi trancado sem sua solicitação, o que gerou os débitos de R$ 492,62 e R$ 50,00. Requer a declaração de inexistência do débito de R$ 542,62; e a condenação da ré na obrigação de reativar a matrícula indevidamente cancelada, na repetição do indébito e no pagamento de indenização por danos morais.
3. Incontroverso que, em 17/10/2018, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Gestão de Recursos Humanos ministrado pela ré, que a autora realizou matrícula para frequentar o curso no primeiro semestre de 2019 e que seu curso foi trancado em 01/04/2019 (ID 17345609 - Pág. 1/9, 17345610 e 17345611 - Pág. 8).
4. Inobstante as alegações do réu, este não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que a autora tenha solicitado o trancamento do curso no primeiro semestre de 2019, pois deixou de juntar aos autos documento de pedido de trancamento ou gravação telefônica, ou qualquer outro instrumento de prova de que a autora teria solicitado o referido cancelamento.
5. O documento de ID 17345611 - Pág. 7 demonstra a intenção da autora em realizar agendamento para a transferência de seu curso para a unidade de Taguatinga, o qual foi finalizado com a informação de que o “Aluno que não solicitou abertura de requerimento de trancamento e terminou o atendimento sem interesse em evadir”, não existindo pedido de transferência ou de trancamento.
6. Dessa forma, mostra-se dupla falha na prestação dos serviços da ré, a uma porque trancou injustificadamente o curso da autora e a duas porque, mesmo diante de requerimento e explicações de que não houve solicitação de trancamento, a instituição ré manteve-se inerte, o que ocasionou a perda da integridade do primeiro semestre de 2019.
7. Neste contexto, o dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de frequentar o curso devidamente contratado e a consequente perda de um semestre letivo, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o atraso de um semestre para a conclusão do curso, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como módica a quantia fixada na sentença, de R$ 1.000,00, para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.